Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPLANTES DENTÁRIOS. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTA. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. CONTRÁRIA ÀS PROVAS. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA. DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. FATO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DA CLÍNICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVIDOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES PARCIALMENTE REJEITADAS. SENTENÇA ULTRA PETITA. EXCESSO DECOTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou cuja juntada anterior não decorra de caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda.
3. A falsidade documental deve ser arguida de forma expressa, com a exposição dos motivos da pretensão e indicando os meios com que se provará a alegação, o que não aconteceu nos autos.
4. Inexiste nulidade no acórdão embargado por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o acórdão fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
4.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
5. A condenação em valor superior ao pedido configura sentença ultra petita, sendo necessário apenas o decote da parte viciada.
6. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
6.1. No caso, não se pode considerar a sentença como extra petita quando o magistrado atem-se ao pedido apresentado pela parte autora, que consistiu em indenização no valor do retratamento a que deverá se submeter.
7. A sentença que julga em sentido contrário ao interesse do demandante não configura como contrária às provas dos autos, desde que considere todas as matérias suscitadas, assim como as provas produzidas pelas partes.
8. A responsabilidade civil restou configurada com a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
8.1. Nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
8.2. Com a ocorrência de fato do serviço, a clínica odontológica responde de forma objetiva pelos danos causados..
9. O consumidor tem direito à reparação integral dos danos sofridos, no caso, ser indenizado no valor equivalente ao retratamento ortodôntico.10. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
10.1. A ocorrência de lesões decorrentes da extração indevida de dentição e do acompanhamento negligente do profissional, aliada à sensação de impotência e de perdimento do investimento feito em seu tratamento, representam mais que dissabores cotidianos, configurando o dano moral.
10.2. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à reparação do dano extrapatrimonial, sem servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, nem deixar de penalizar o fornecedor.
11. O artigo 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais. No entanto, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro deverá arcar integralmente com o ônus da sucumbência.
11.1. No caso, a autora sucumbiu em parte mínima, devendo o réu arcar integralmente com as despesas e honorários.
12. Recurso conhecido. Preliminares parcialmente rejeitadas. Parte viciada decotada na sentença ultra petita. Recurso não provido. Sentença mantida.